Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora no cumprimento provisório de decisão, visando ao desbloqueio de quantia bloqueada para custeio de tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve descumprimento da obrigação de fornecer nutrição parenteral à agravada, justificando o bloqueio da quantia de R$181.142,78.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juízo determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
4. Da análise da documentação apresentada, resta comprovado que não foi cumprida a determinação judicial, não havendo justificativa plausível para a conduta da recorrente.
5. Assim, buscando garantir o cumprimento da referida decisão e considerando a gravidade do estado de saúde da paciente, deve ser mantida a decisão que determinou o arresto do valor de R$181.142,78 das contas da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Comprovado o descumprimento da obrigação, é legítimo o arresto de valores para garantir o cumprimento da decisão judicial, como forma de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 497 do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847361, 0745391-62.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, p. 23.04.2024.